Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. CONSIDERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que, ao unificar penas decorrentes de condenação superveniente, fixou o regime fechado em razão da reincidência do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência pode ser considerada na unificação de penas (art. 111 da LEP), decorrente de nova e superveniente condenação, para efeito de definição do regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é condição pessoal do apenado e deve produzir efeitos sobre o conjunto das condenações, refletindo na execução como um todo.
4. O art. 111, parágrafo único, da LEP determina a soma da pena superveniente ao restante da que está sendo cumprida, mas não impede a consideração da reincidência para o regime.
5. O art. 33, §2o, do Código Penal admite a diferenciação do regime prisional segundo a reincidência, de modo que sua consideração no juízo da execução não configura bis in idem, mas aplicação sistemática da norma penal.
6. Com a unificação, o total das reprimendas ultrapassou quatro anos e não excedeu oito, impondo, ao reincidente, o regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, b, do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.